Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718202-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes. 2. A execução, que tem por objetivo último a satisfação do crédito, processa-se no interesse do credor. No entanto, deve se realizar, sempre que possível, da forma menos onerosa para o devedor. Diante disso, em face das peculiaridades do caso, verifica-se que o percentual indicado pela agravante (30%) é exagerado e passível de comprometer a subsistência dos agravados, sendo cabível a penhora em percentual inferior ao postulado (10%). 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que opôs Embargos de Declaração com pedidos de ampliação do julgado, da impenhorabilidade de salário na fonte pagadora, mas os embargos não foram julgados e foi imposto multa. Assevera que a multa não pode prosperar, pois os embargos foram opostos em consonância com a norma constitucional. Deixa, contudo, de mencionar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações sejam feitas e nome do advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.536. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte ““(...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018”.(AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrida sejam feitas e nome do advogado DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.536. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023